Tribunal: TJDFT
Processo: 0739310-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ÁGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA, em face à decisão da Terceira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de redirecionamento da execução e arresto de bens. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada em desfavor de S. TOMAZ, TOMAZ &amp; CIA LTDA-EPP. No curso do processo, o juízo deferiu pedido de penhora do faturamento da devedora, mas após tentativas frustradas de efetivação da medida, o credor informou ao juízo que outra pessoa jurídica estaria operando no mesmo local, sob mesmo nome fantasia, explorando a mesma atividade, administrado pela mesma pessoa e com denominação diferente, a saber, KALICE – EDUCAÇÃO ATIVA E INOVADORA LTDA. Requereu então o redirecionamento da execução para a empresa sucessora e arresto de bens para garantia da execução. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que a sucessão empresarial não estaria suficientemente demonstrado e, quanto ao arresto, não estaria configurada urgência que justificasse o diferimento do contraditório. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu a antecipação da tutela recursal para deferir o arresto de bens de KALICE – EDUCAÇÃO ATIVA E INOVADORA LTDA, bem como o redirecionamento da penhora de faturamento. Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir o redirecionamento da execução, bem como ratificar o pleito de arresto de bens. Preparo regular sob ID 64162264. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Exclua-se o sigilo aposto sobre a petição acostada no ID 206307726 e documentos anexados, tendo em vista que não há informação a ser resguardada prevaleça sobre o postulado da publicidade, estabelecida no art. 5, LX, da CF/88 e art. 189 do CPC. 2. Pretende-se por meio dos requerimentos formulados no ID 206307726 o reconhecimento da sucessão empresarial, a fim de atingir o patrimônio da empresa que sucedeu a devedora principal (Kalice Educação Ativa e Inovadora Ltda - CNPJ no 50.473.786/0001-32), afirmando que explora o mesmo ramo de atividade e com mesmo nome fantasia (Parque Encantado), estabelecida no mesmo local (SHIS, QI 15, Bloco D, Área Especial, Conj. 8 e 9, Lago Sul, Brasília/DF), tendo como administradora comum a sra. Melissa Tomaz. Conforme comprovante de inscrição cadastral na Junta Comercial, a empresa Kalice possui como endereço SHIS, QI 15, Bloco D, Brasília/DF. A empresa executada (S. Tomaz, Tomaz &amp; CIA Ltda) foi citada na SHIS, QI 11, Bloco A, Lago Sul, Brasília/DF, mesmo endereço que consta da procuração acostada no ID 31345695 e da sua inscrição na Junta Comercial (ID 206307729). O documento acostado no ID 206307733 (contrato de prestação de serviços), também consta o endereço da Kalice como SHIS, QI 15, Bloco D, Lago Sul, Brasília/DF. As certidões de diligências empreendidas pelo oficial de justiça inseridas na petição ID 206307726 indicam que a Kalice tem domicílio na QI 15. Assim, há divergência de endereço, pois os elementos de convicção coligidos informam que a executada tem domicílio na QI 11, ambos da SHIS do Lago Sul. Neste sentido a certidão acostada no ID 180508433, que atesta que "em cumprimento ao r. mandado, em 04/12/2023 às 18:00, dirigi-me à(ao) SHIS QI 15 BLOCO D-ÁREA ESPECIAL, NA ENTRADA DOS CONJUNTOS 8 E 9 SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL BRASÍLIA-DF CEP 71635-565, onde NÃO PROCEDI À PENHORA indicada, visto que, a empresa S. TOMAZ, TOMAZ &amp; CIA LTDA - EPP, 00.671.230/0001-82, ali não seria estabelecida, e nem seus rep. legais, conforme informado pelo funcionário Hebert Lobo. No local seria estabelecida a empresa KALICE EDUCAÇÃO ATIVA E INOVADORA LTDA, CNPJ 504737860001-32", sendo essa informação corroborada na diligência certificada nos IDs 191497115 e 204518610. Quanto à administração das empresas, a Kalice possui como responsável legal a sra. Maristela Cedraz de Souza (ID 206307732) e não Melissa Tomaz, como sustenta a requerente. Em relação ao ramo de atividade explorado no mercado, há coincidência, pois ambas as empresas oferecem ensino regular infantil (ID 206307729 e 206307730). No entanto, como destacado na decisão ID 150910357, para o reconhecimento de sucessão empresarial fraudulenta é necessária a comprovação da ocorrência da responsabilidade pelo trespasse, nos termos do art. 1.146 do Código Civil (Lei n.o 10.406/2002), especialmente no que tange à regular contabilização do débito executado anterior à transferência ou, em caso de trespasse irregular, a demonstração de eventual simulação no trespasse ou benefício da empresa apontada como responsável com a operação da qual decorre o crédito executado. Em qualquer das hipóteses, exceto no caso de trespasse regular com débito contabilizado, e nos termos do art. 50, §4o, do Código Civil, deverá também a parte autora demonstrar a ocorrência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, previstos no caput do mesmo dispositivo legal, especialmente no que tange ao abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Conforme art. 373 do CPC, incumbe a quem alega comprovar os fatos alegados. Ademais, o reconhecimento da responsabilidade de qualquer pessoa que formalmente não deu causa a um débito deve se dar mediante incidente de desconsideração da personalidade jurídica, consoante estabelece o art. 790, inc. VII, do CPC, que pode ou não ser acompanhado de pleito de medida cautelar de arresto, devendo a parte autora deduzir o pleito sob a forma de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, comprovando também o recolhimento das custas correspondentes. Ainda, convém pontuar que, anteriormente, a exequente tentou incluir no polo passivo diversas outras escolas infantis, sob semelhante alegação, sendo a pretensão rejeitada conforme ID 130014287, 150910357 e 153724428, inclusive em sede de agravo de instrumento (ID 145264766). Assim, indefiro o pedido de reconhecimento da sucessão empresarial. 3. Existem duas hipóteses legais de arresto: (i) aquele previsto no art. 830 do CPC e o (ii) arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC. Inviável, no caso, o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC, pois há nos autos endereços não diligenciados da parte executada, o que inviabiliza a citação por edital, consequência lógica deste arresto (art. 830, §1o, do CPC). Em outro giro, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora. 4. Concedo o prazo adicional de 5 dias para que o exequente se manifeste acerca da petição ID 204899715, indicando o meio para cumprimento da diligência, sob pena de indeferimento da penhora de faturamento. 5. Após, conclusos.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A atual ritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares da legislação anterior. Ao contrário, previu genericamente a possibilidade da concessão da tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental sempre que houver risco ao resultado útil do processo. Para obter o provimento ora vindicado, não mais se exige do requerente a prova de dívida líquida e certa e que o devedor estaria dilapidando seu patrimônio, mas tão somente o atendimento aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os indícios relevantes apontados pelo credor acerca de eventual sucessão empresarial, seu reconhecimento demanda o prévio contraditório e ampla defesa. Lado outro, o reconhecimento da sucessão seria pressuposto inafastável para o reconhecimento da plausibilidade do direito quanto ao pedido de arresto. Não obstante a falta de configuração do direito vindicado, o pedido liminar carece, ainda, da demonstração da urgência que autorize o diferimento do contraditório. Ao justificar o pleito de antecipação da tutela recursal, o agravante alegou que a prevalecer a decisão agravada, a ordem de penhora do faturamento da devedora proferida anteriormente seria revogada. Contudo, eventual provimento do recurso e reforma da decisão, caso venha a deferir o arresto pretendido, teria efeito de restabelecer a constrição anteriormente deferida, elidindo o prejuízo alegado. Dessa feita, não configurada a possiblidade de perecimento do direito, impõe-se a observância do prévio contraditório e ampla defesa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator